Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-46.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Nexo causal comprovado. Auxílio-acidente devido.

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Nexo causal comprovado. Auxílio-acidente devido. Sentença reformada.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, e §11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso voluntário provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.